Tribunal: TJES
Processo: 0020397-78.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020397-78.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIRLENE MARIA FERREIRA NUNES

APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO À VIDA DA PACIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da negativa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais guarda razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade da conduta da operadora de plano de saúde e os danos causados à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico de urgência configura falha na prestação do serviço e afronta o direito fundamental à saúde, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/98.

4. A cláusula de carência não pode ser oposta em casos de urgência e emergência, conforme dispõe o art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98, sendo ilegal a negativa de cobertura quando o procedimento for necessário para a preservação da vida do beneficiário.

5. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a condição econômica das partes, a gravidade da conduta ilícita e o caráter pedagógico da reparação.

6. Considerando a necessidade de desestimular práticas abusivas por parte das operadoras de planos de saúde e a situação de vulnerabilidade da paciente, a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, o impacto na esfera moral do consumidor e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.656/98, art. 12, V, “c”; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 035150014690, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 10.12.2019; TJES, Apelação nº 035130133271, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 08.07.2019; TJES, Apelação nº 035160120719, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 26.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0020397-78.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIRLENE MARIA FERREIRA, CIRLENE MARIA FERREIRA NUNES
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA DE FIGUEIREDO CAVALIERI - ES18234-A
APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, HOSPITAL MEDSENIOR VITORIA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
Advogados do(a) APELADO: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A, RAQUEL DE SOUZA RODRIGUES - DF70927

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interposta
por
Cirlene Maria Ferreira

contra

a
sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
6
ª
Vara
Cível de
Vila Velha
/ES

que
julgou
procedente
s
o
s

pedidos iniciais, condenando a requerida,
entre outros,
ao pagamento
de
danos morais
fixados em

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Pois bem.

De início, destaco que
o d. juízo de origem
acertadamente
reconheceu a
responsabilidade
da
operadora de plano de saúde, ora requerida, pelo ilícito contratual decorrente da negativa indevida de cobertura médica e, via reflexa, o dever de indenizar a consumidora em danos morais.

Vale dizer: reconheceu-se o dano, o nexo de causalidade e
a inequívoca
falha na prestação do serviço.
A
ssim,
a
usente irresignação de qualquer da
s partes
nesse tocante, a questão se revela preclusa
, sendo vedada a rediscussão dos pressupostos de responsabilidade da apelada
pelo evento danoso
.

O

ponto nodal do recurso cinge-se,
portanto,
a
verificar
se o

quantum
fixado a título de danos morais
guarda razoabilidade e proporcionalidade com a extensão dos danos causados à Apelante.

Especificamente
quanto aos danos extrapatrimoniais
, a
jurisprudência do STJ é farta
no sentido de
preservar o instituto e não
o
releg
ar
a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019”

Q
uanto ao valor da indenização,
a jurisprudência desta Eg. Corte
de Justiça
orienta que

a fixação do quantum a ser indenizado deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação
.
1

Como sabido, a
lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que
su
a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

No caso dos autos,
verifico que a apelante foi encaminhada para o pronto socorro, em emergência, após a realização de exames pelo médico cardiologista que a acompanha, tendo sido
diagnosticada portadora de
doença coronária multiarterial grave, com necessidade de realização de cirurgia miocárdica
de revascularização.

Ocorre que, logo após a internação da paciente e encaminhamento para a UTI, a apelante recebeu contato informando a negativa de autorização do procedimento cirúrgico pelo plano de saúde, ao fundamento de que não teria sido cumprido o período mínimo de carência exigido – o que configura omissão grave, dada a situação de emergência médica.

A
negativa de cobertura de forma indevida,
formalizada pela
requerida
a despeito da situação de emergência da autora,

decerto,
enseja
a
indenização pelos danos morais
em valor mais expressivo
, principalmente quando
a
paciente
se
encontra
va
em situação de saúde delicada e o procedimento requerido –
cirurgia de r
evascularização do
m
iocárdio
– era necessário à preservação da sua vida.

Dessa forma, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como na capacidade econômica das partes, entendo que a quantia deve ser arbitrada em R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais), valor que se apresenta justo e suficiente para a reparação a título de danos morais, considerando ainda o caráter pedagógico do instituto.

Precedente
s
dest
e

Tribunal de Justiça
:

[...] 3.
Portanto, é injustificada e abusiva a negativa para internação em unidade de terapia intensiva (UTI), posto que não cumprido prazo de carência contratual, especialmente porque a presente hipótese não se enquadra em caso de internação clínica, mas sim de internação emergencial, a qual não prescinde aguardar o prazo de carência.
4. Embora não tenha sido tratado pela apelante, padece a sentença de nulidade parcial, a qual pode ser suscitada e alterada de ofício, uma vez que o pedido concernente ao dano moral cingia-se em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo contudo o Juiz proferido sentença julgando procedente o pedido indenizatório no patamar de R$ 15.00,00 (quinze mil reais), configurando, assim julgamento ultra petita, devendo o excesso ser decotado do decisum.
5. E em relação ao valor ora fixado (R$ 10.000,00 dez mil reais) se mostra coerente, se observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo, assim, as finalidades compensatórias e pedagógicas da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa.
6. Por ser matéria cognoscível de ofício, altero os índices de atualização, devendo incidir sobre o valor da condenação, juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC, vedada sua cumulação, sob pena de bis in idem. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035150014690, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. COBERTURA PARA OBSTETRÍCIA. NEGATIVA DE PEDIDO DE INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO EM UTIN. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de contrato de prestação de serviços médicos, há plena aplicabilidade dos princípios e normas consumeristas, dentre os quais encontra-se a premissa de que as cláusulas contratuais são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ante sua flagrante e reconhecida hipossuficiência, conforme a exegese do artigo 47 do CDC. 2. O STJ se manifestou reconhecendo que, não obstante o mero inadimplemento contratual não seja causa para a incidência de danos morais, a recusa ilegítima de cobertura dos procedimentos de urgência é fato indenizável, eis que qualquer limitação ao direito à saúde afronta a dignidade da pessoa humana, como ocorre na hipótese dos autos. 3. A indevida negativa de cobertura dá ensejo à indenização pelos danos morais, principalmente quando o paciente encontra-se com a saúde fragilizada e o procedimento pleiteado era fundamental à preservação da sua vida. 4. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o magistrado deve atender aos critérios legais, quais sejam, a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como, o caráter pedagógico, punitivo, repressivo e ressarcitório da indenização, sem que isso, possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes. 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010).
6. Levando-se em consideração os parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, revela-se suficiente o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), eis que se pauta nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo as finalidades indenizatórias, inclusive àquela que pretende reparar a lesão máxima à integridade física e moral do ser humano.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 035130133271, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/07/2019, Data da Publicação no Diário: 18/07/2019) (grifei)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA INTERNAÇÃO EM UTI NEGATIVA NULIDADE JULGAMENTO ANTECIPADO INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS FUNDAMENTAÇÃO CARÊNCIA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DANO MORAL QUANTUM HONORÁRIOS RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se reconhecer a nulidade da sentença, por violação ao procedimento legal, quando observa-se que a omissão do Juízo em realizar o saneamento do feito não implica em prejuízo às partes porque, na forma do artigo 355, I do CPC, não havia necessidade de produção probatória. 2. Fundamentação sucinta, mas que permite a compreensão do raciocínio do julgador, não enseja nulidade da decisão. 3. É lícito ao plano de saúde estabelecer cláusula de carência, porém tal disposição contratual deve observar o disposto no artigo 12, V, c, da Lei nº 9.656/98 que limita o período de carência a 24 (vinte e quatro) horas nos casos de urgência e emergência. 4. Não se aplica o disposto nos artigos 2º e 3º da Resolução Consu 13/98 no que diz respeito à limitação às primeiras 12 (doze) horas das internações realizadas em caráter de urgência, porque o ato infralegal não pode ser contrário ao disposto na Lei nº 9.656/98, bem como porque o C. STJ possui entendimento pacífico acerca da impossibilidade de limitação do tempo de internação. Inteligência da Súmula 302. 5. A negativa de cobertura de forma indevida enseja indenização pelos danos morais, principalmente quando o paciente encontra-se em situação de saúde delicada e o procedimento requerido era necessário à preservação da sua vida.
6. O dano moral deve ser quantificado de acordo com o sistema bifásico, identificando, na primeira fase, o interesse jurídico lesionado de acordo com o grupo de precedentes aplicável e, na segunda, os contornos do caso concreto (gravidade do fato, culpabilidade do autor do dano, intensidade do sofrimento da vítima e situação socioeconômica das partes). A indenização quantificada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) adequa-se aos critérios definidos pela jurisprudência.
7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035160120719, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019) (grifei)

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
a ele

DOU

PROVIMENTO
para
condenar a apelada ao pagamento de
indenização por danos morais
n
o importe de
R$
10
.0
00,00 (
quinze
mil reais),
corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC,
desde
a citação
,
em se tratando de relação contratual
.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007852, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento do dia 17/03/2025 a 21/03/2025:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0020397-78.2020.8.08.0035

APELANTE:
CIRLENE MARIA FERREIRA

APELADO:
SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

1º VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes pares, analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator.

A irresignação recursal cinge-se no valor da indenização fixada a título de danos morais.

Como venho decidindo em casos similares a este, a negativa do tratamento médico por falta de previsão contratual ou mesmo sua limitação não demonstra a existência de um abalo moral indenizável.

Ocorre que, na hipótese, não houve interposição de recurso da parte vencida quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sendo incabível seu afastamento sob pena de
reformatio

in pejus.

Sendo assim, entendo que o
quantum
de R$2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença revela-se proporcional e razoável bem como atende ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento sem causa, além de observar o critério bifásico balizado na jurisprudência do Colendo STJ e deste Egrégio Tribunal., considerando, ainda, as especificidades do caso em comento.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/202

VOTO: Acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Eminentes pares,

Vieram-me os autos em razão da sistemática do julgamento estendido, nos moldes do art. 942 do CPC.

Restringe-se a controvérsia à fixação de danos morais em razão de descumprimento contratual.

Analisando detidamente
os autos
, hei por bem
aderir ao
voto
condutor
, conforme passo a
expor
.

Cuida-se de
apelação cível,

por meio da qual pretende

Cirlene Maria Ferreira
, ver reformada sentença proferida pela 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, embora tenha reconhecido a responsabilidade da operadora de plano de saúde, fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Segundo consta, a paciente fora diagnosticada com doença coronariana multiarterial grave, após exames realizados por médico cardiologista, os quais indicaram a necessidade urgente de intervenção cirúrgica para revascularização do miocárdio.

A gravidade da condição motivou a internação imediata em unidade de terapia intensiva. Contudo, apesar do caráter emergencial da situação clínica, a operadora de saúde negou autorização para realização do procedimento, alegando ausência de cumprimento do período de carência contratual.

Como é cediço, o direito à saúde se insere no feixe das prestações essenciais e elementares, tratando-se do núcleo essencial e intangível a que se chama de mínimo existencial.

Segundo a doutrina de Ingo W. Sarlet, Luiz G. Marinoni e Daniel Mitidiero,
“para além da vinculação com o direito à vida, o direito à saúde (aqui considerado num sentido amplo) encontra-se umbilicalmente atrelado à proteção da integridade física (corporal e psíquica) do ser humano, igualmente posições jurídicas de fundamentalidade indiscutível”
(
in
Curso de Direito Constitucional, 6
a
edição – revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Saraiva, 2017, p. 671).

Nos termos do que dispõe a Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

Os artigos 6º e 8º do Código de Defesa do Consumidor garantem, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula, de pleno direito, qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes.

As provas constantes nos autos demonstram, com clareza, que a recusa ocorreu após a admissão hospitalar e indicação médica precisa quanto à urgência do procedimento, de modo que a negativa, formalizada em cenário de emergência vital, extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando conduta ilícita com potencial de agravar o sofrimento físico e psíquico da paciente, além de colocar em risco a própria continuidade da vida.

Logo, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
essa
recusa indevida
acarreta dano moral indenizável
, por agravar a saúde da paciente, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes. 2.
Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022)
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.094.630/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Por conseguinte, tal como assentara o voto condutor, afigura-se adequado o montante arbitrado em R$ 10.000,00 a título de danos morais, diante do abalo sofrido pela paciente em momento de grande vulnerabilidade.

A propósito do tema, a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte "vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada". (REsp 918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3.
Atendendo aos critérios equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte, arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1243632/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/09/2012)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. REJEITADA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. MÉRITO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO POR RECUSA DE FORNECIMENTO DO MATERIAL NECESSÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA PARA ATENDER ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER REPARADOR E PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. Recurso PARCIALMENTE provido. [...] 4) A angústia naturalmente sentida pelo apelante, pessoa idosa, portadora de enfermidade grave, prestes a submeter-se a cirurgia dotada de elevados riscos, foi deveras potencializada pelo comportamento ilícito e inesperado assumido pela apelada que, num primeiro momento, autorizou a cobertura das próteses necessárias ao procedimento cirúrgico e, depois, repentina e indevidamente, negou o fornecimento das mesmas. 5)
Visando a melhor atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo e compensatório da reparação indenizatória por dano moral, impõe-se a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. [...] (TJES, Classe: Agravo Ap, 24120235114, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 24/04/2014)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

acompanho
integralmente
o douto
R
elator,
para
dar

provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.